Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargante acerca da tempestividade do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de junho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905